Tribunal: CARF
Processo: 35132.001828/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35132.001828/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.395 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
CICLOPE COMPENENTES AUTOMOTIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2003 a 28/02/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. INXISTÊNCIA DE ADESÃO AO PAT.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
O valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos empregados,
mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato
Declaratório PGFN no 03/2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
35132.001828/2006-68, em face da Decisão-Notificação no 11.431.4/0127/2006, julgado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35132.001828/2006-68
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35132.001828/2006-68

Delegacia da Receita Previdenciária em Varginha/MG, em 28 de agosto de 2006, sendo julgado
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado contra a empresa acima identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal de fls.87/90, refere-se a contribuições previdenciárias devidas à
Seguridade Social, de acordo com a legislação previdenciária do relatório FLD -
Fundamentos Legais do Débito, fls. 73/77, conforme discriminação do relatório
Discriminativo Analítico do Débito — DAD, fls. 04/36 e resumida abaixo:
a) contribuição da empresa, com a aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento),
incidente sobre a parcela remuneratória paga ou creditada aos segurados empregados;
b) contribuição da empresa, com a aplicação da alíquota de 3% (dois por cento),
incidente sobre a parcela remuneratória paga ou creditada aos segurados empregados,
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
c) contribuição da empresa, com a aplicação da alíquota de 20% incidente sobre as
remunerações pagas ou creditadas a contribuintes individuais;
d) contribuição da empresa, com a aplicação da alíquota de 15% incidente sobre a base
de cálculo de 20% sobre os valores brutos das faturas emitidas por cooperativas de
trabalho da área de transporte;
e) contribuição da empresa, destinada às seguintes entidades denominadas Terceiros, e
suas respectivas alíquotas, totalizadas em 5,80%, incidente sobre a parcela
remuneratória paga ou creditada aos segurados empregados:
• INCRA: 0,20%
• SEBRAE: 0,60%
• SENAI: 1,00%
• SESI: 1,50%
• Salário-Educação: 2,50%
f) contribuição da empresa, destinada às seguintes entidades denominadas Terceiros, e
suas respectivas alíquotas, totalizadas em 2,5%, incidente sobre a parcela remuneratória
paga ou creditada aos segurados contribuintes individuais prestadores de serviços de
transporte:
• SEST: 1,50%
• SENAT: 1,00%
g) contribuição do segurado empregado, com a aplicação da alíquota mínima de 8%
sobre as remunerações a eles pagas ou creditadas;
h) contribuição do segurado contribuinte individual, com a aplicação da alíquota
mínima de 11% sobre as remunerações a eles pagas ou creditadas, com redução de base
de cálculo, quando aplicável;
2. O lançamento fiscal abrangeu os seguintes levantamentos:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35132.001828/2006-68

a) "ALM — Fornecimento de Alimentação" - contribuições incidentes sobre
remunerações pagas em forma de utilidades (alimentação) a segurados empregados,
dispensado de declaração em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP;
b) "N — Folhas de Pagamento" - contribuições incidentes sobre remunerações pagas em
forma de salários a segurados empregados, tanto da matriz quanto da filial, declaradas
em GFIP;
c) "Cl — Contribuinte Individual" - contribuições incidentes sobre remunerações pagas
aos contribuintes individuais, declarados em GFIP.
d) "CT — Cooperativa de Trabalho" - contribuições incidentes sobre o pagamento de
faturas emitidas por Cooperativas de Trabalho, declaradas em GFIP.
e) "FPF — Frete Pessoa Física" - contribuições incidentes sobre remunerações pagas
aos contribuintes individuais prestadores autônomos de serviços de transporte,
declaradas em GFIP.
3. Os valores lançados decorrem das diferenças entre os valores declarados em GFIPs e
os valores recolhidos, constantes do sistema informatizado da Previdência Social.
Também foram analisadas notas fiscais de fornecimento de alimentação, notas fiscais de
cooperativas de trabalho, comprovantes de pagamentos de contribuintes individuais e
lançamentos contábeis.
4. O crédito previdenciário lançado originalmente alcançou o montante de R$
1.720.634,36 (um milhão, setecentos e vinte mil,, seiscentos e trinta e quatro reais e
trinta e seis centavos).
DA IMPUGNAÇÃO
5. A impugnante teve ciência da notificação em 04/07/2006, conforme aviso de
recebimento de fls. 92. Tempestivamente, apresenta defesa, fls. 93/94, onde,
sucintamente, limita-se a questionar o levantamento ALM, referente a fornecimento de
alimentação a empregados.
6. A empresa alega fornecer alimentação in natura (preparada) a seus empregados, e não
em pecúnia. Sustenta, por esse motivo, que tal fornecimento não constituiria base de
cálculo para contribuições previdenciárias. Requer ao final o cancelamento dos valores
pertinente ao levantamento ALM, que perfez R$ 204.456,04 (duzentos e quatro mil,
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quatro centavos).
7. Ressalta-se que a empresa nada menciona sobre os demais levantamentos da NFLD.
8. É o Relatório..”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO IN NATURA. ALIMENTAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a alimentação fornecida em desacordo com o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
LANÇAMENTO PROCEDENTE”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 167/169,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35132.001828/2006-68

Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Tanto em impugnação, quanto em sede de recurso voluntário, a contribuinte
somente se insurge quanto ao levantamento "ALM — Fornecimento de Alimentação”, referente
a contribuições incidentes sobre remunerações pagas em forma de utilidades (alimentação) a
segurados empregados, dispensado de declaração em Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social — GFIP.
O
Ato
Declaratório
PGFN
no
03/2011
autorizada
a
dispensa
da
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL de apresentação de contestação e de
interposição de recursos que verem sobre pagamento in natura do auxílio alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária:
A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2117 /2011, desta Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 24.11.2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio alimentação não há incidência de contribuição previdenciária”.
(grifou-se)
Portanto, o valor referente ao fornecimento de alimentação in natura aos
empregados, mesmo sem a adesão ao programa de alimentação aprovado pelo Ministério do
Trabalho PAT, não integra o salário de contribuição, conforme dispõe o Ato Declaratório PGFN
no 03/2011.
Desse modo, tratando-se o levantamento "ALM — Fornecimento de
Alimentação” de contribuição previdenciária sobre o fornecimento in natura do auxílio
alimentação, entendo que deve ser afastada a tributação em questão, devendo ser decotado do
lançamento o levantamento "ALM — Fornecimento de Alimentação”.
Estando a matéria delimitada em recurso voluntário somente a tal questão, tendo
em vista que os demais levantamentos não foram sequer objeto de impugnação, não sendo
instaurado em relação a estes, litígio administrativo, eis que a impugnação que instaura a fase
litigiosa (art. 16, do Decreto 70.235/72), impõe-se o provimento integral do recurso voluntário.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.395 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35132.001828/2006-68

(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 179
DF CARF MF
Original